Tribunal: TJDFT
Processo: 0757471-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 15.187,62 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente às diferenças não pagas a título de GAEE, do período de maio de 2018 a dezembro de 2021, devendo a taxa SELIC incidir desde a data em que devida cada parcela. Argumenta que o art. 20 da Lei no 50105/2013, não há autorização para pagamento da gratificação em tela em período de afastamentos, posto que a gratificação somente poderá ser recebida em casos de efetivo exercício da regência de classe.
3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirma que a Lei 5.105/2013 e a Lei Complementar no 840/2011 dispõem categoricamente a garantia de recebimento integral da remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, durante o período de afastamento. Requer, ao final, a manutenção da sentença.
4. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
5. Nos termos do art. 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo), entendendo referido artigo como efetivo exercício as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos. Nesses casos, é devida a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
6. A Gratificação de Ensino Especial – GAEE incide sobre o vencimento, razão pela qual integra a remuneração do servidor, e deve ser paga nos períodos em que o servidor estiver em gozo de licenças e nos afastamentos de efetivo exercício, sendo, portanto, ilegal a suspensão ou desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual, cabível o pleito da parte autora.
7. A recorrida faz jus ao recebimento da GAEE, pois teve seu afastamento para realização de Doutorado em Linguística, autorizado nos termos da LC 840/2011, no período compreendido entre maio de 2018 e dezembro de 2021, em conformidade com a Lei Distrital 5.105/2013, que em seu art. 12, § 3o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, no percentual correspondente a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.